Tribunal: TJSP
Processo: 1019269-02.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r o preparo, deixou de o fazer – Deserção configurada – Valor recolhido que não considerou o valor atribuído à causa, ou o objeto recursal – Aplicação do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.
RECURSO DO AUTOR – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – Contrato de abertura de crédito condicionado à formalização de proposta para tomada do crédito – Autor não colacionou aos autos contrato para tomada do crédito, ou extratos bancários a comprovar a disponibilização em conta corrente – Ademais, réu demonstrou a renegociação dos débitos contratados junto ao autor – Novação da dívida bem demonstrada – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1019269-02.2018.8.26.0576; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Denise Andréa Martins Retamero

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:

RECURSO DO RÉU – PREPARO RECURSAL RECOLHIDO A MENOR –– Réu apelante que, intimado a complementar o preparo, deixou de o fazer – Deserção configurada – Valor recolhido que não considerou o valor atribuído à causa, ou o objeto recursal – Aplicação do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.
RECURSO DO AUTOR – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO –

Ementa:

RECURSO DO RÉU – PREPARO RECURSAL RECOLHIDO A MENOR –– Réu apelante que, intimado a complementar o preparo, deixou de o fazer – Deserção configurada – Valor recolhido que não considerou o valor atribuído à causa, ou o objeto recursal – Aplicação do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.
RECURSO DO AUTOR – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – Contrato de abertura de crédito condicionado à formalização de proposta para tomada do crédito – Autor não colacionou aos autos contrato para tomada do crédito, ou extratos bancários a comprovar a disponibilização em conta corrente – Ademais, réu demonstrou a renegociação dos débitos contratados junto ao autor – Novação da dívida bem demonstrada – Sentença mantida – Recurso não provido.